Tribunal: STF
Processo: ARE 1331681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FERROVIÁRIO. RFFSA. REAJUSTE DE 26,06%. ACORDO CELEBRADO EM LIDE TRABALHISTA. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TÍTULO DE ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. APLICABILIDADE DO ART. 472 DO CPC/73 (ART. 506 DO CPC). SÚMULA 339 DO STF.
    1. A teor da exegese do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas instauradas entre os aposentados e pensionistas da extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA, a União e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que tenham por objeto a discussão do reajuste de 26,06% em aposentadorias e pensões de ferroviários.
    2. O entendimento pacífico deste Tribunal é no sentido de que a União e o INSS são partes legitimadas para atuar no polo passivo de ação em que se discute a concessão do reajuste a exferroviários aposentados e/ou pensionistas, na forma do Decreto-lei n. 956/69 e da Lei n. 8.186/91, sendo também parte legítima a RFFSA no período que antecedeu sua extinção pela Medida Provisória n. 353/2007, passando a ser representada pelo ente federal a partir de então.
    3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional está consolidada no sentido de que não é possível estender a todos os aposentados e pensionistas de ferroviários o reajuste de 26,06%, incidente sobre a complementação de aposentadoria, concedido aos funcionários da RFFSA em virtude de acordos celebrados em ações trabalhistas individuais, sob o fundamento de isonomia, isso porque, por força da limitação subjetiva dos efeitos dos mencionados acordos e não sendo tais ações ajuizadas em favor da categoria, mas sim em caráter individualizado, a sentença só fez coisa julgada em relação às partes que participaram daquelas relações jurídico-processuais, conforme disposição do artigo 472 do CPC/73 (art. 506 do CPC).
    5. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula n. 339 do STF).
    6. Apelação desprovida”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVI, 7º, inciso XXVI, 40, §8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente